Tribunal: TJMT
Processo: 1041763-81.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041763-81.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Aquisição, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ARIANNA MARIA PIMENTA LAVORATO - CPF: 017.666.711-36 (EMBARGANTE), ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (ADVOGADO), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (EMBARGADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), BRUNO MEES FERREIRA - CPF: 017.105.761-97 (ADVOGADO), XOY COMERCIO DE RODAS SOM E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 25.116.896/0001-08 (EMBARGADO), RUITHER AMORIM CONCEICAO - CPF: 000.983.681-09 (EMBARGADO), KASTER HUTTNER GARCIA (ASSISTENTE), JALITO BORGES (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S)
:
ARIANNA MARIA PIMENTA LAVORATO

EMBARGADO(S):
AGENCIA
DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A e Outros

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por
Arianna
Maria Pimenta
Lavorato
contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada apresenta os vícios de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se seria cabível a modificação do julgado por meio de embargos de declaração para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão impugnado apreciou adequadamente as questões essenciais para a solução da controvérsia, não sendo obrigatória a manifestação sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que entregue a devida prestação jurisdicional.

4. A contrariedade à tese da parte não caracteriza, por si só, omissão, obscuridade ou contradição. Inexistência de erro material.

5. O manejo dos embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da causa é incabível, ainda que para fins de prequestionamento.

6.
O prequestionamento não constitui, por si só, fundamento para acolhimento dos embargos, sendo imprescindível a demonstração de vício na decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão, contradição ou obscuridade a ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte, desde que o acórdão contenha fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia."

"2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ainda que manejados com a finalidade de prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 1.026, §2o, 355, I, 369, 370, 373, II, 489, § 1o, IV; CF/1988,
arts
. 5o, LIV e LV, 93, IX.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

ARIANNA MARIA PIMENTA LAVORATO
contra o acórdão em ID no
317013898
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A parte embargante assevera que o acórdão recorrido padece de vício de omissão, porquanto deixou de se manifestar acerca da inoponibilidade da garantia fiduciária não registrada, em afronta ao disposto no artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sustenta, ainda, a existência de contradição, uma vez que o julgamento foi qualificado como “documental” para indeferir a produção de outras provas, mas, paradoxalmente, fundamentou-se em meras “suspeitas” sobre os próprios documentos constantes dos autos.

Alega, outrossim, obscuridade quanto à criação de uma exceção jurisprudencial sem respaldo normativo ou jurisprudencial consolidado, utilizada para afastar a aplicação da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça.

Apresenta, por fim, prequestionamento expresso dos seguintes dispositivos legais e constitucionais: artigo 1.025 do Código de Processo Civil; artigo 5o, incisos LIV e LV, e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal; Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal; artigos 355, inciso I, 369, 370 e 373, inciso II, do Código de Processo Civil; artigo 489, § 1o, inciso IV, e artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil; artigo 792 do Código de Processo Civil; Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça; artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil; e artigo 1.361, § 1o, do Código Civil.

As partes embargadas apresentaram contrarrazões
(ID. 320257373 e 323446370
) pugnando pelo desprovimento do
recurso

bem
como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026 do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S)
:
ARIANNA MARIA PIMENTA LAVORATO

EMBARGADO(S):
AGENCIA
DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A e Outros

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de declaração opostos por

ARIANNA MARIA PIMENTA LAVORATO
contra o acórdão em ID no
317013898
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): ARIANNA MARIA PIMENTA LAVORATO.

APELADO(S): AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de

Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos de Terceiro, julgou improcedente o pleito inicial, nos seguintes moldes:

“
A embargante ocupa o mesmo segmento empresarial que o executado e teria recebido os bens sem registro de entrada formal no novo estabelecimento.

Embora a embargante invoque a Súmula 375 do STJ ("o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora ou da prova de má-fé do terceiro adquirente"), o faz de maneira incompleta. No caso, não há registro do contrato, e a má-fé se presume quando o adquirente não comprova diligência mínima para verificar a origem dos bens, notadamente em um negócio de valor vultoso.

Diante desse contexto, não há como reconhecer a legitimidade da posse da embargante sobre os bens penhorados, impondo-se a improcedência dos embargos de terceiro.

Posto isso e considerando o que mais consta dos autos, Julgo Por Resolução de Mérito a EMBARGOS DE TERCEIRO e NÃO ACOLHO o pedido inicial nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em dez por cento da causa, atualizados a partir do ajuizamento da ação.” (
g.n
.)

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar.

1.1. Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Sustenta a apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal, argumentando que a controvérsia instaurada recai sobre a veracidade e a data do negócio jurídico.

Analisando os autos, entendo que a preliminar arguida não merece prosperar.

Isso porque os elementos probatórios já constantes dos autos, produzidos pelas partes, revelam-se suficientes para a análise da controvérsia, inexistindo necessidade de produção de prova testemunhal, tal como requerido.

Ademais, trata-se de demanda cuja controvérsia apresenta natureza eminentemente documental, razão pela qual não há justificativa para a oitiva das partes ou de testemunhas.

Ressalte-se, ainda, que no momento processual oportunizado às partes para requerimento de provas, a Apelante limitou-se a postular a produção de prova testemunhal, sem, contudo, proceder ao respectivo arrolamento.

Por sua justificativa, a oitiva das partes serviria para esclarecer, com exatidão, os fatos alegados na exordial. Contudo, conforme já mencionado, trata-se de controvérsia de índole documental, revelando-se desnecessária a designação de audiência para reprodução oral de argumentos já consignados nos autos.

De mais a mais, sabe-se que de acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, "
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
" (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Sobre o tema, Marinoni, Arenhart e
Mitidiero
ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed.
Ver.,atualizada
e
ampl
. - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Desta forma, compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.” (STJ – 4a Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator
MinistroSálvio
de Figueiredo)

Descabe, ainda, afirmar que a sentença é contraditória, uma vez que, ao examinar o conjunto probatório, entendeu suficientes para basear o seu livre convencimento e realizar a análise do direito, ainda que as provas produzidas nos autos não se mostrem suficientes para comprovar as alegações da exordial.

Os documentos carreados foram suficientes para a análise da demanda, contudo, não foram suficientes para comprovar o direito pleiteado, duas searas que não podem se confundir entre si.

Portanto,
rejeito
a preliminar cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.1. Da demonstração de boa-fé de terceiros - Da execução ajuizada após a data da compra.

Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos de
terceiro opostos
pela apelante, reconhecendo fortes indícios de simulação e fraude à execução na alegada aquisição dos bens penhorados.

A apelante sustenta, em sua irresignação, ter adquirido legitimamente os bens constritos, em momento anterior ao ajuizamento da execução, e que, por conseguinte, estaria amparada pela presunção de boa-fé que protege o adquirente de direitos em negócios jurídicos privados. Para tanto, trouxe aos autos, como lastro probatório, contrato particular de compra e venda e recibos de pagamento.

Todavia, a análise acurada desses documentos revela que não ostentam a necessária robustez probatória para comprovar, de forma inequívoca, a higidez e a anterioridade da aquisição invocada. Em primeiro plano, observa-se que não foram acostadas notas fiscais ou quaisquer comprovantes fiscais idôneos, capazes de dar publicidade e conferir autenticidade ao negócio jurídico narrado.

Ademais, verifica-se que a autenticação cartorial das assinaturas apostas ao contrato foi efetivada apenas em momento posterior (29/02/2024) à deflagração da execução (24/01/2024), circunstância que lança sombra sobre a veracidade e a anterioridade da transação, sugerindo que a formalização documental pode ter ocorrido em caráter meramente oportunístico, para resguardar interesse imediato e pontual do devedor, em detrimento do legítimo direito creditório do exequente.

Outro aspecto a ser sublinhado é o vínculo pessoal entre a embargante e o executado, fartamente documentado nos autos (ação no 1036426-08.2023.8.11.0001). A relação de proximidade conjugal, associada à ausência de publicidade do negócio e à fragilidade documental, fortalece a presunção de comunhão de interesses, na medida em que as partes não figuram como contratantes independentes e estranhos entre si, mas sim como sujeitos potencialmente imbricados em um arranjo negocial que pode ter como finalidade precípua frustrar a execução, em situações de proximidade familiar, o adquirente não pode se escudar na presunção de desconhecimento acerca da litigiosidade que recai sobre o patrimônio do alienante.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – VENDA DE IMÓVEL PENHORADO PARA FILHO – GRAU DE PARENTESCO – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375 DO STJ – FRAUDE Á EXECUÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Observa-se que existindo a execução, o executado procedeu a venda do bem ao seu próprio filho, acarretando
na

dissolução do patrimônio
que serviria para pagamento da dívida,
ainda mais quando o reconhecimento de firma é realizado durante o trâmite da execução.

2- Não obstante a existência da súmula 375 do STJ, de que depende o reconhecimento da fraude à execução o registro da penhora do bem alienado ou prova da má-fé do terceiro adquirente, nos autos a venda ocorreu entre parentes, o que afasta a aplicação da exigência da súmula. A jurisprudência entende que,
pela proximidade de parentesco, no caso filho e pai, o adquirente conhecia ou tinha condições de conhecer a litigiosidade que recaia sobre o bem, o que afasta a tese do apelante, e incide a caracterização da má-fé do terceiro adquirente.

(TJ-MT 00044420620178110010 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/10/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021) (
g.n
.)

É de se registrar que, em matéria de embargos de terceiro, a prova da aquisição legítima e anterior do bem deve ser cabal, robusta e livre de qualquer dúvida razoável, sob pena de se abrir perigoso espaço para práticas simuladas e fraudulentas.

Assim, ainda que se reconheça que, em tese, a boa-fé deve ser presumida, no caso em apreço tal presunção resta enfraquecida e praticamente dissolvida diante dos consistentes indícios de simulação. A conjugação da ausência de comprovação fiscal, da formalização documental tardia e da proximidade pessoal entre os envolvidos não permite conferir credibilidade suficiente ao negócio invocado pela apelante, razão pela qual sua pretensão encontra barreiras intransponíveis na seara probatória.

Em suma, a fragilidade dos documentos apresentados não apenas compromete a pretensão deduzida em juízo, como também evidencia a insuficiência dos elementos necessários ao reconhecimento da boa-fé objetiva da embargante, requisito indispensável à prevalência de sua tese. Por esse motivo, deve ser rejeitado o pleito recursal, mantendo-se a r. sentença objurgada.

2.2. Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11o, do Código de Processo Civil, majoro a condenação da parte apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão, contradição e obscuridade. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que os Embargantes se utilizaram de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025